Tribunal: TJMT
Processo: 1030051-23.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1030051-23.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Provas]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), J. VALE AGRICOLA E PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 07.866.120/0001-15 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE BASILIA GOMES DA SILVA registrado(a) civilmente como BASILIA GOMES DA SILVA - CPF: 652.095.671-68 (AGRAVADO), NELCION GOMES DA SILVA - CPF: 550.200.461-91 (AGRAVADO), NECILA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 545.797.751-04 (AGRAVADO), SEBASTIAO SANTOS DAS SILVA - CPF: 786.336.561-91 (AGRAVADO), EUDIS JOSE DA SILVA - CPF: 425.257.301-78 (AGRAVADO), EDIO GOMES DA SILVA - CPF: 427.959.581-04 (AGRAVADO), ALESSANDRA FERREIRA - CPF: 753.595.536-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROVA ORAL – DECISÃO QUE REVOGOU O DEFERIMENTO SOB FUNDAMENTO DE RENÚNCIA INEXISTENTE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DEFERIDA NA MESMA DECISÃO – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A revogação de decisão que havia deferido a produção de prova oral, sob o fundamento de renúncia inexistente, configura cerceamento de defesa e afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF).

A circunstância de ter sido deferida a inversão do ônus da prova na mesma decisão reforça a necessidade de permitir ao réu/agravante a produção de prova oral, sob pena de violação à paridade de armas e ao devido processo legal.

Recurso parcialmente provido para restabelecer a decisão que havia deferido a produção de prova oral.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1030051-23.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: J.VALE AGRÍCOLA E PARTICIPAÇÕES LTDA.

AGRAVADO: ESPÓLIO DE BASÍLIA GONÇALVES DA SILVA EOUTROS.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
J.VALE AGRÍCOLA E PARTICIPAÇÕES LTDA
, contra decisão saneadora proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Estéticos n. 0002318-49.2009.8.11.0004 (152/2009) - Código 88401, da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que determinou a Inversão do ônus da Prova, bem como afastou a prova oral da Agravante, tendo em vista a ocorrência de desistência.

Alega a Recorrente a ocorrência de cerceamento de defesa pelo afastamento da prova oral requerida por suposta desistência não ocorrente nos autos
“o "ID. 173997996", citado como fundamento para a suposta renúncia, é inexistente no presente processo, tratando-se de um equívoco de fato na análise dos autos. Mais grave, a realidade processual demonstra exatamente o oposto: a Agravante, de forma reiterada e insistente, pleiteou a produção de prova oral em diversas oportunidades, como se comprova pelas seguintes petições: Em 11/05/2011, requereu a produção de “prova testemunhal”; Em 05/08/2013, reiterou o pedido de “prova testemunhal” e “depoimento pessoal da Requerente”; Na petição de ID 125459572, pugnou novamente pela “designação de audiência de instrução e julgamento para a oitiva de testemunhas”; Por fim, na petição de ID 129857770, a Agravante reiterou o pedido de audiência, “sob pena de ofensa ao devido processo legal e ao contraditório, além de se configurar cerceamento de defesa”.

Assevera a impossibilidade de Inversão do ônus da prova
“No mérito, a r. decisão agravada merece integral reforma no que tange à aplicação da distribuição dinâmica do ônus da prova, pois, com o devido respeito, a medida foi aplicada em desacordo com os requisitos do art. 373, §1º, do CPC, culminando na imposição de um ônus probatório impossível à Agravante.”.

Sustenta a inexistência de hipossuficiência dos Agravados, com imposição de prova diabólica à Agravane
“tal hipossuficiência é inexistente no caso concreto. A informação sobre a natureza de uma estrada (se pública ou particular) é de caráter público e pode ser obtida por qualquer cidadão mediante simples requerimento administrativo junto à prefeitura do município ou outros órgãos competentes. A facilidade ou dificuldade de acesso a este tipo de informação é rigorosamente a mesma para ambas as partes, não havendo qualquer desequilíbrio fático ou técnico que justifique a flexibilização da regra geral.”.

Assevera a Inércia Probatória dos Agravados.

A liminar fora concedida.

Apresentadas contrarrazões.

Em síntese, é o breve relato.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Cinge-se a controvérsia na possibilidade de revogação de Produção de Prova Oral, já deferida, com base em fundamento inexistente nos autos, bem como Inversão do ônus da Prova.

O recurso comporta PARCIAL provimento.

O art. 369 do CPC assegura às partes o direito de empregar todos os meios legais e moralmente legítimos para provar a verdade dos fatos, sendo dever do magistrado permitir a produção das provas que considerar pertinentes e relevantes à solução da controvérsia.

No caso, o juízo de primeiro grau havia expressamente deferido a produção da prova oral, reconhecendo sua utilidade. Posteriormente, revogou tal deferimento, com base em suposta renúncia da parte, a qual, contudo, não se encontra formalizada nos autos, tampouco pode ser presumida.

A jurisprudência é firme no sentido de que a renúncia à prova deve ser expressa e inequívoca, não podendo ser presumida por silêncio, desídia ou interpretações extensivas.

Conforme o art. 10 do CPC, é vedado ao juiz decidir com base em fundamento sobre o qual não tenha sido oportunizado prévio contraditório.

Ademais, o art. 370 do CPC estabelece que compete ao magistrado determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, devendo zelar para que o processo se desenvolva de modo a permitir às partes o exercício efetivo do direito de defesa.

A revogação da prova oral sem fundamento jurídico válido configura cerceamento de defesa, pois impede que a parte produza elemento probatório relevante à demonstração dos fatos alegados.

Assim, deve ser restabelecida a decisão que deferiu a produção da prova oral, permitindo-se a oitiva das testemunhas indicadas, a fim de assegurar o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Com relação à Inversão do Ônus da Prova, embora alegue a Recorrente a sua inviabilidade, Inércia dos Agravados, bem como ocorrência de prova diabólica, nas mesmas razões recursais reconhece tratar-se de prova de fácil acesso, vejamos
“A informação sobre a natureza de uma estrada (se pública ou particular) é de caráter público e pode ser obtida por qualquer cidadão mediante simples requerimento administrativo junto à prefeitura do município ou outros órgãos competentes. A facilidade ou dificuldade de acesso a este tipo de informação é rigorosamente a mesma para ambas as partes, não havendo qualquer desequilíbrio fático ou técnico que justifique a flexibilização da regra geral.”.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para restabelecer a decisão que havia deferido a produção da prova oral, afastando o fundamento de renúncia inexistente, assegurando à Agravante o direito de produzir prova testemunhal, especialmente diante da inversão do ônus da prova deferida na mesma decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025